Tribunal: STF
Processo: RE 91365
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
Desapropriação. Juros compensatórios. Em reiteradas decisões, esta Corte se tem manifestado pela legitimidade da fixação, em 12% (doze por cento) ao ano, da taxa dos juros compensatórios devidos em desapropriação. Recurso extraordinário conhecido e provido.